Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Paranoá Importadora Utilidades Ltda., Mussa Assad Abulel e Muhamad Yacoub Ibrahin Taha –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento dos passaportes dos derradeiros excutidos, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação executiva em desfavor dos agravados objetivando forrar-se com a quantia individualizada, consubstanciada no Contrato de Financiamento com Recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, no 40/00224-1. Esclarecera que, a par de os agravados não terem cumprido voluntariamente a obrigação que lhes está afeta e conquanto empreendidas diversas diligências, não foram localizados bens de sua titularidade passíveis de constrição. Asseverara que, como forma de compeli-los ao pagamento do débito perseguido, postulara ao juiz da execução a suspensão do direito de viajar para o exterior e a suspensão da CNH dos agravados, até a satisfação do crédito perseguido, o que restara inferido pela decisão agravada. Anotara que, consoante disposto no art. 139, inc. IV, do estatuto processual, o juiz deve determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, sendo imperiosa, portanto, a suspensão imediata da decisão arrostada, e alfim, a sua ratificação. Assinalara que as medidas reclamadas, no momento, encerram a única forma de viabilização da realização do crédito que o assiste, tendo em conta a resistência dos agravados em realizá-lo espontaneamente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Paranoá Importadora Utilidades Ltda., Mussa Assad Abulel e Muhamad Yacoub Ibrahin Taha –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento dos passaportes dos derradeiros excutidos, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão aviada pelo agravante consubstanciada, em suma, na suspensão do direito de dirigir e no recolhimento do passaporte de titularidade dos excutidos pessoas físicas, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Com efeito, as medidas postuladas pelo agravante implicam a imposição de sanção pessoal por suposto inadimplemento, porquanto restringe o direito constitucionalmente assegurado aos agravados de ir e vir como forma de inquiná-los a adimplirem a obrigação exequenda, o que carece de respaldo legal, porquanto atenta contra as garantias constitucionais e os direitos e garantias individuais que assistem aos devedores, ainda que inadimplentes. Como é cediço, cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, consoante disposto na norma inserta no art. 789 desse novo estatuto processual[1]. Ademais, conquanto o novo estatuto processual, visando privilegiar a efetividade processual, tenha incorporado instrumentos volvidos a forçar o devedor a adimplir a obrigação exeqüenda, como, v.g., (i) a possibilidade do protesto de decisão judicial perante os Tabelionatos de Protesto (artigo 517), (ii) a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigo 782, § 3o), (iii) a hipoteca judiciária (artigo 495/CPC-15); (iv) a penhora de verbas salariais em se tratando de obrigação de natureza alimentar (art. 833, § 2o), fixação de honorários na execução e no cumprimento de sentença (art. 85, § 1o), não se distanciara do comezinho princípio geral de direito de que as obrigações cíveis devem ser resolvidas mediante expropriação patrimonial, jamais mediante coerção pessoal. Esse, aliás, é o entendimento já firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. "É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002). (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011) 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 21/06/2013) “LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a penhora de cotas de sociedade limitada, seja porque tal constrição não implica, necessariamente, a inclusão de novo sócio; seja porque o devedor deve responder pelas obrigações assumidas com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos do art. 591 do Código de Processo Civil. 2. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1164746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 26/10/2009) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DE INDICAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO. ART. 656, VII, E §1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 652 do Código de Processo Civil, porquanto ausente o necessário prequestionamento; assim, também, quanto à afirmada contrariedade ao princípio da menor gravosidade, contido no artigo 620 do mesmo estatuto, visto que o tema passou ao largo da fundamentação do acórdão proferido, limitando-se a Corte estadual a mencionar o referido princípio, obiter dictum, para anotar que cabia também ao devedor a responsabilidade pelo bom andamento do feito. 2. Ao determinar o estatuto processual civil que ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros’, está, por óbvio, a impedir que eventual medida constritiva venha a recair sobre bens de terceiros, alheios à relação jurídica de direito material, que deu origem ao feito executivo (com exceção, é claro, daqueles bens incluídos no rol do artigo 592); daí ser imprescindível a comprovação da propriedade do bem indicado à penhora, o que não ocorreu na espécie. 3. Consignou o magistrado singular, também, que a ausência de indicação do valor do bem nomeado à penhora, a par de evidente o descumprimento do comando legal (art. 656, inc. VII, do CPC), não permitiu aferir suficiência para garantir a execução. 4. Teria o recorrente resolvido o incidente se, ao invés de percorrer todos os meandros recursais, como até o momento vem fazendo, houvesse demonstrado a propriedade do veículo, pela simples apresentação da documentação pertinente, indicando-lhe, outrossim, o valor de mercado, o que faria mediante simples consulta a qualquer jornal de circulação diária ou revista especializada. 5. Recurso especial não conhecido.” (REsp 286.582/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 366) Sob essa realidade, consoante pontuado, as medidas postuladas tendem a coagir a parte executada a satisfazer a obrigação que lhe está afeta sob o prisma de que a restrição do seu direito de ir e vir seria instrumento hábil ao fim colimado. O postulado, contudo, não se enquadra nas medidas contempladas pelo legislador processual visando à realização do débito exequendo, porquanto encerra medida que implica coerção pessoal. É verdade que o inciso IV do artigo 139 do estatuto processual estabelece que, na direção do processo, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Contudo, aludido regramento, conquanto traduza preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, e, ademais, as medidas autorizadas devem ser orientadas pelo princípio da efetividade, pois volvidas a viabilizar a realização do crédito em execução, e não à penalização do executado. Assim é que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do passaporte dos excutidos individualizados medidas destinadas a viabilizarem a expropriação de patrimônio da sua titularidade, mas a ensejar-lhes restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção, não podem ser compreendidas no alcance de aludida disposição por não estarem vocacionadas à realização da obrigação, mas a sujeitá-los às sanções civis de molde a inquiná-los a realizá-la. Em verdade, as medidas almejadas, a despeito de inexoravelmente implicarem restrições de direitos, não estão volvidas precipuamente à realização da obrigação afeta aos agravados, mas a sujeitá-los a sanção civil de molde a inquiná-los a realizá-la, não se conformando com as medidas expressamente delineadas pelo legislador processual como forma de garantir a efetivação da obrigação exequenda. Ademais, a título ilustrativo, conforme pontuado, se o almejado é obstar o acesso da parte executada ao crédito, o legislador contemplara medida específica para essa finalidade, que é a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, diligência que está à disposição do agravante e demanda sua simples iniciativa (CPC, art. 782, §3o). Havendo medida típica e que irradia o mesmo efeito, inviável que seja adotada medida genérica sem previsão explícita e desprovida da eficácia almejada. Ora, o objetivo da execução, e que é legalmente admitido, é a expropriação forçada de patrimônio do executivo de molde a ser realizada a obrigação que o aflige, admitindo o legislador processual a adoção das medidas apontadas que exorbitam a sua expropriação como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes. O ordenamento jurídico não legitima, contudo, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvida inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente. Assim é que, aferido que as medidas postuladas são manifestamente ilegítimas, haja vista que não têm o condão de garantir a satisfação do crédito que assiste ao agravante, mas de sujeitar os excutidos a constrangimento ilegal sem destinação expropriatória, pois visa o agravante obstar que os agravados possam se locomover ou mesmo viajar para o exterior como forma de levá-los a adimplir o crédito que o assiste ou circulem livremente como forma de também levá-los a adimplir o crédito que o assiste, sobeja inexorável que a pretensão reformatória deduzida nesta sede resta carente de sustentação, ensejando a manutenção do decidido ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. É que o postulado, frise-se, vulnera o direito e garantia fundamental assegurado aos agravados de ter seu patrimônio expropriado na moldura do devido processo legal, não permitindo, contudo, sua sujeição à coerção pessoal como forma de realizar o débito que os afeta à margem do legalmente admitido e sem correlação com o desiderato da execução, carecendo as medidas, em suma, de efetividade, a despeito do seu conteúdo coercitivo. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao agravante, credor, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (NCPC, art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida, não se inserindo, contudo, dentre essas medidas, a medida almejada, conforme pontuado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Considerando assim que as medidas postuladas pelo agravante não se inserem entre as providências legalmente asseguradas e estabelecidas para o fim de satisfação da responsabilidade patrimonial do devedor, é inexorável que deve ser refutada, porquanto manifestamente incabível. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”